Tribunal: TJSP
Processo: 2052863-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS – Autor que é portador de Diabetes Mellitus, Insuficiência Renal Crônica e Pressão Alta – Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada pleiteada para o fornecimento dos medicamentos e insumos indicados na inicial – Tema no 106, STJ – Hipossuficiência econômica comprovada – Medicamento que tem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS – Autor que é portador de Diabetes Mellitus, Insuficiência Renal Crônica e Pressão Alta – Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada pleiteada para o fornecimento dos medicamentos e insumos indicados na inicial – Tema no 106, STJ – Hipossuficiência econômica comprovada – Medicamento que tem registro na ANVISA – Ausência de prova quanto à imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS – Parecer desfavorável apresentado pela Nota Técnica no 3158/2022, do NAT-JUS/SP – Ajuizamento da ação que só ocorreu depois de 9 meses do requerimento administrativo – Não preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC – Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.